Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-91.2025.8.11.9005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1000012-91.2025.8.11.9005

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FGTS]

RELATOR:
DES
A
.MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO

T
URMA JULGADORA
:
[DES
A
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

P
ARTE(S
):

[MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA CIONI - CPF: 001.016.731-59 (RECLAMANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO; ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; 3º VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ
JÚNIOR; 4º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; 5º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; E 6ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (CONVOCADA). VENCIDA A RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Reclamação ajuizada por CRISTIANE APARECIDA CIONI em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, proferido no Recurso Inominado nº 1015308-53.2023.811.0040, que reconheceu a legalidade de sucessivas contratações temporárias da reclamante como professora da rede municipal de Sorriso/MT, afastando o pedido de nulidade dos vínculos e consequente pagamento de FGTS. A reclamante sustenta desvirtuamento da regra do concurso público, ausência de demonstração da excepcionalidade das contratações e afronta a precedentes do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido pela Turma Recursal violou autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 191, 308, 551, 612 e 916, ao reconhecer a legalidade das contratações temporárias da autora sem concurso público.

III. Razões de decidir

3. A reclamação constitucional não possui natureza recursal e não se presta à rediscussão de matéria fática já apreciada pelas Turmas Recursais.

4. O acórdão recorrido, proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, reconheceu, com base nas provas dos autos, que a reclamante foi aprovada em processos seletivos regulares, inexistindo renovação indevida ou vício nas contratações temporárias.

5. Inexistente, portanto, violação à autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal que trate dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916, o que inviabiliza a procedência da reclamação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A reclamação constitucional não se presta à rediscussão de matéria fática apreciada por Turma Recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inviável seu acolhimento quando ausente afronta direta a precedente vinculante do STF reconhecido sob o rito da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II e IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT,
AgInt
na
Recl
1016773-91.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Seção de Direito Privado, j. 21.7.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA
. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO SUSPENSIVO
”, proposta por CRISTIANE APARECIDA CIONI, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA RECURSAL, nos autos do Recurso Inominado
n.°
1015308-53.2023.811.0040, por, supostamente, violar os Temas
n.°
191, 308, 551, 612 e 916, do STF.

Afirma, a parte reclamante, em breve síntese, que ajuizou ação buscando o reconhecimento de nulidade de contrato de trabalho e levantamento do FGTS, em razão de sucessivas renovações contratuais com o MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, em desvirtuamento da rega do concurso público e desconformidade com a previsão do artigo 37, § 2°, da Constituição Federal, diante da ausência de temporalidade e excepcionalidade.

Ressalta que as provas colacionadas aos autos evidenciam o vínculo anual com o ente municipal, consoante holerites do período de 2018 a 2022, bem como que os contratos apócrifos apresentados
pelo município não são capazes de comprovar a aprovação da parte reclamante nos processos seletivos simplificados.

Discorre, além disso, que o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, consignando a ausência de renovações sucessivas do contrato temporário, pela aprovação da parte reclamante em concurso público, o que foi mantido pela Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado.

Afiança, nesse contexto, que o acórdão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
n.°
612, que sedimenta requisitos para a validade da contratação temporária de servidores públicos, de modo que a reclamante faz jus à remuneração correspondente aos depósitos em conta vinculada do FGTS, conforme os Temas
n.°
308, 191 e 916, do STF.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 280260867):

“a) o recebimento da presente reclamação sob o SUSPENDENDO os autos de origem nº1015308-53.2023.8.11.0040, evitando danos irreparáveis à reclamante diante do trânsito em julgado do Acórdão impugnado, (art.989, II do CPC);

b) Seja mantida a benesse da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo a quo;

c) Sejam requisitadas informações ao órgão coator, a serem prestadas no prazo legal;

d) Seja determinada a citação da Procuradoria Municipal de Sorriso/MT, para que querendo, se manifeste no prazo legal;

e) No mérito seja julgado PROCEDENTE o pleito inicial, reformando o Acórdão da Terceira Turma Recursal, declarando a NULIDADE dos contratos sucessivos, eivados de vícios formalísticos; f) Nos termos do RE 635648 Tema 103, e RE 596478 Tema 191, seja a parte reclamada condenada ao pagamento das respectivas prestações referente ao FGTS”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 280260867).

Citado, o MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, apresentou contestação, na qual suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade da reclamação, diante do trânsito em julgado da decisão reclamada e, no mérito, defende que a ação de origem foi julgada conforma as provas colacionadas aos autos, as quais demonstram que foram realizados processos seletivos distintos, com amparo legal (ID. 281830884).

Prestadas informações pelo relator do acórdão, no sentido de que os documentos apresentados pelo município não foram impugnados, de modo que devem ser considerados autênticos, nos termos do artigo 411, inciso III, e artigo 422, do Código de Processo Civil, bem como que, a despeito da juntada de acórdãos que corroboram a alegação da parte reclamante, existem diversos outros precedentes em sentido diverso (ID. 281846874).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina de suas atribuições quanto ao mérito da lide, por entender que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
(ID. 285074370).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO SUSPENSIVO
”, proposta por CRISTIANE APARECIDA CIONI, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA RECURSAL, nos
autos do Recurso Inominado
n.°
1015308-53.2023.811.0040, por, supostamente, violar os Temas
n.°
191, 308, 551, 612 e 916, do STF.

Do exame do processado, infere-se que a parte reclamante ajuizou “
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO C/C INDENIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS VERBAS DO FGTS
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, alegando, em síntese, que celebrou contrários temporários com a Administração Pública Municipal entre os anos de 2012 e 2022, no cargo de professora da educação básica. Porém, findo o vínculo, não recebeu as verbas devidas, porquanto a contratação se deu de forma sucessiva, descaracterizando o contrato temporário e sem excepcional interesse público.

Na contestação, o município defendeu a regularidade dos contratos de trabalho, asseverando que foram celebrados com respaldo na legislação municipal, mediante processo seletivo próprio, com períodos, jornadas e matrículas individualizadas, sem continuidade, colacionando cópia dos contratos de prestação de serviço
n.°
217/2019, 264/2022 e 72/2023.

Ao sentenciar o processo, a juízo singular concluiu pela inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, julgando improcedente a ação, nos seguintes termos (ID. 262297266):

“VISTO.

Cuida-se de
ação ordinária
em que o autor (contratado por prazo determinado) pretende que o MUNICÍPIO seja condenado a pagar verba referente a fundo de garantia, ao passo que todos os meses de dezembro o contrato é extinto, havendo o recebimento de 13º salário, todavia, o réu não recolhe a verba.

O MUNICÍPIO contestou, alinhavando, em apanhado, que a natureza do contrato não comporta a verba, que a lei que autoriza o processo seletivo e contrato é editada todo ano, não havendo renovação, na contratação de professores substitutos, que é feita de forma temporária conforme demanda dos substituídos.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

Nota-se que o cerne da lide cinge na conclusão (sim ou não) sobre a obrigação do Município, na espécie, recolher FGTS.

Com efeito, não havendo no caso em concreto, renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Neste sentido o seguinte julgado do e. TJ/MT:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso
. (TJ-MT 10278840620208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/12/2021)
- grifamos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

FIXO os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, todavia, a cobrança ficará suspensa, porque deferidos os benefícios da AJG, nos termos do CPC.

O mesmo quanto as custas.

Transitada em julgado, ao ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente)”.

Interposto recurso inominado, a Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, por maioria, negou-lhe provimento, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 262297278):

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e acelebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF)”.

Com essas considerações, passo à análise da reclamação.

Inicialmente, cumpre consignar que cabe Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;

(
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência;

(
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:
(
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I –
proposta
após o trânsito em julgado da decisão
reclamada;

(
Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II –
proposta
para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. (Grifo nosso).

Acerca do cabimento da Reclamação Constitucional, seguem os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Deve-se notar que das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional sempre haverá ofensa a uma norma legal, sendo possível se imaginar o cabimento de recurso contra tal violação. A reclamação constitucional, entretanto, tem atrativos que os recursos não têm, e por isso se torna um importante instrumento de impugnação”.

(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8ª Edição. Ed.
JusPODIVM
, p. 1.624).

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a Reclamação, prevê que a sua admissão deve ser afirmada por uma das hipóteses típicas previstas em lei (pressuposto positivo), sendo inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão
geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, vide artigo 988, § 5°, do CPC (pressuposto negativo).

A respeito do pressuposto negativo, suscitado pela parte como óbice para a admissibilidade da presente reclamação, ensina Fernando da Fonseca
Gajardine

et al
:

10. Reclamação e a coisa julgada. A coisa julgada é óbice intransponível para a reclamação, tendo em vista que esta não tem força e aptidão suficiente a rescindir a mesma. Assim, transitada em julgado a decisão, inviável a utilização da reclamação (art. 988, § 5º, I), como já consignava o enunciado de Súmula
734
do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal". Cabível eventualmente a ação rescisória (art. 966 do Código). Agora, quando a reclamação é proposta antes do trânsito em julgado,
a mesma
não será obstaculizada pela inadmissibilidade ou desprovimento do recurso interposto. (Execução e Recursos: comentários ao
CPC 2015
: volume 3 / Fernando da Fonseca
Gajardoni
... [et al.]. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.)

Pelo exposto, a decisão cujo trânsito em julgado é obstativo ao ajuizamento da Reclamação é a que supostamente viola a autoridade do Tribunal e não o precedente tido por desrespeitado. Logo, o que deve ser aferido é a configuração, ou não, da preclusão da decisão objeto da reclamação.

Nessa conjectura,a presente reclamação foi distribuída em 13.01.2025, enquanto o acórdão reclamado transitou em julgado na data de 07.02.2025. Logo, tempestiva e admissível.

A propósito, perfaz curial ressaltar que o § 6°, do artigo 988, do CPC é claro ao ressaltar que “
a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão
proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
”.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade da reclamação.

No mérito, observa-se que esta Reclamação visa a desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante nos autos do processo
n.°
1015308-53.2023.811.0040.

Da análise da questão posta, verifica-se que a parte reclamante laborou, de forma precária, mediante contratação temporária, no período compreendido entre 2012 e 2022, no cargo de professora.

Como cediço, o poder público pode contratar servidores, por tempo determinado, para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, desde que observadas as regras estabelecidas em lei, conforme autoriza o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Os requisitos para a validade da contratação temporária de servidores públicos, por sua vez, estão bem definidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
n.°
658026/MG (Tema
n.°
612), com repercussão geral reconhecida, consoante a tese, assim, firmada:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional;

e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.

In
casu
, a contratação temporária de professor da educação básica, por longo período consecutivo, no entanto, não se justifica, uma vez que se trata de serviço ordinário e essencial da Administração, com necessidade permanente.

Dessa maneira, os sucessivos contratos temporários, ainda que firmados por processos seletivos simplificados distintos, ao longo de uma década, indicam que a atividade desenvolvida pela parte reclamante não possui caráter excepcional ou transitório, mas uma forma de burlar a regra do concurso público, o que tem se tornado uma praxe no âmbito estatual e municipal.

Forçoso reconhecer, portanto, que as sucessivas contratações extrapolam os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Assim, afigura-se inaceitável que a Administração Pública perpetue tal prática, mantendo um servidor em seu quadro, por mais de uma década, em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

A propósito, a respeito da questão relacionada às consequências jurídicas de tais atos, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou os Temas
n.°
551 (RE
n.°
1.066.677) e 916 (RE
n.°
765.320).

No julgamento doRE
n.°
765.320, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima fazem jus apenas ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei
n.°
8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
emrelação
aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(STF - RG RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-203 23-09-2016).

Em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, através do RE n.º 1.066.677, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, que em contratos indevidamente prorrogados, de forma sucessiva deve haver o reconhecimento do direito ao 13º (décimo terceiro) salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço). Transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG30-06-2020 PUBLIC 0107-2020).

Nessa elucubração, depreende-se a nulidade do acórdão reclamado, porquanto deixou de considerar o contexto fático e aplicar, à hipótese, os precedentes de repercussão geral.

Aliás, em situação similar à presente, assim já decidiu essa Seção de Direito Público:

“RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO C/C LEVANTAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AO FGTS – PROFESSORA – CONTRATO TEMPORÁRIO
–PROCESSOS
SELETIVOS DISTINTOS – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES INJUSTIFICADAS – ILEGALIDADE – NULIDADE DO ACORDÃO – TEMAS 308 E 916 DO STF – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Constatado que não foi observado quando do julgamento do recurso inominado que a matéria foi tratada em sede de Repercussão Geral (TEMA 308 do STF), que reconheceu a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando essas contratações quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a anulação da decisão monocrática é medida que se impõe”.

(N.U 1023493-06.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a reclamação
, para declarar nulo o acórdão reclamado, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por CRISTIANE APARECIDA CIONI e determinar a remessa dos autos para Turma Recursal Única, a fim de que seja analisado o enquadramento da parte reclamante nos Temas
n.°
308 e 916, do STF.

Condeno o MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Assinalo, por oportuno, que a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no juízo de origem.

É como voto.

V O T
O

(
V
E N C E D O R
)

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL
)
:

Cuida-se de
Reclamação
proposta por CRISTIANE APARECIDA CIONI contra o acórdão proferido pela 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, nos autos do Recurso Inominado
n.°
1015308-53.2023.811.0040.

A reclamante narra que foi contratada de forma precária como professora da rede municipal desde o ano de 2013, com sucessivas contratações temporárias ao longo dos anos, conforme comprovado por meio de relatórios de vínculo e holerites de 2018 a 2022. Alega que tais vínculos configuram desvirtuamento da regra do concurso público, ferindo o art. 37, II e IX da Constituição Federal, e atrai a aplicação das teses firmadas nos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que o acórdão da Turma Recursal desconsiderou a ausência de aprovação em concurso público e a inexistência de contratos válidos devidamente assinados, bem como o fato de que a autora teria exercido atividade de caráter permanente no serviço público municipal, com base em processos seletivos temporários supostamente distintos. Destaca ainda que o contrato de 2023 foi considerado no julgamento, apesar de não ser objeto da lide, e que inexiste nos autos comprovação documental dos processos seletivos indicados pelo Município.

Aduz que os fundamentos adotados pela decisão reclamada divergem dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em especial quanto ao reconhecimento da nulidade de contratos temporários firmados sem observância dos requisitos legais e constitucionais

Ao final, pugna pela
procedência da reclamação
, com a
declaração de nulidade das contratações sucessivas e condenação do ente público ao pagamento do FGTS
, conforme jurisprudência consolidada pelo STF.

Reclamação como sucedâneo recursal

O acórdão da Turma Recursal reconheceu a
legalidade das contratações temporárias
realizadas pelo Município de Sorriso/MT, sob o fundamento de que a autora fora aprovada em processos seletivos, inexistindo renovação indevida de contratos. O acórdão considerou
improcedente o pedido de nulidade dos contratos temporários
e, consequentemente,
afastou o direito ao recebimento do FGTS
.

A parte reclamante alega, em suma, que o acórdão da Turma Recursal desconsiderou a ausência de aprovação em concurso público e a inexistência de contratos válidos devidamente assinados, bem como o fato de que a autora teria exercido atividade de caráter permanente no serviço público municipal, com base em processos seletivos temporários supostamente distintos.

A tese jurídica que se pretende ver reconhecida é no sentido de que
o ente municipal não logrou êxito em demonstrar a excepcionalidade e temporalidade da contratação
.

Todavia, a reclamação constitucional não se presta à rediscussão da matéria fática e probatória para avaliar o acerto ou desacerto da decisão atacada, até porque não possui natureza recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A verdadeira intenção da reclamante é a rediscussão da matéria fática e probatória, como se o Tribunal de Justiça fosse instância revisora das decisões proferidas pelas Turmas Recursais, o que não se admite, até porque a reclamação não possui natureza recursal. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.”
(TJ-MT 10167739120218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Dessa forma, não há ofensa aos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, se o acórdão da Turma Recursal reconheceu, mediante cognição exauriente, que a reclamante fora aprovada em processos seletivos, inexistindo renovação indevida de contratos, afastando, por conseguinte, a tese de
ilegalidade das contratações temporárias
realizadas pelo Município de Sorriso/MT.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente Reclamação.

Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observado o dispositivo do art. 98, §3º, do CPC, por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(2° VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora

Vandymara
Ramos Paiva
Zanolo
.

VOTO

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(3° VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Ramos Paiva
Zanolo
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(4° VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Ramos Paiva
Zanolo
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(8° VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Ramos Paiva
Zanolo
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (6ª VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Ramos Paiva
Zanolo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025